Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5870 - Apologia de Crime ou Criminoso
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802782-82.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DA SILVA SCERNI

PACIENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 16 E 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTS. 286, 287 E 288 DO CPB REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher a alegada ausência de fundamentação da decisão denegatória, visto que o
decisum
atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória ratificada na decisão proferida em 17.02.2020
.

2.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

3
. Não há que se falar,
in casu,
em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o tempo de custódia do paciente totaliza pouco mais de quatro meses,

o que não extrapola o principio da razoabilidade, cabendo, ainda, ressaltar que o feito se encontrava com audiência designada para o
dia 17.04.2020
, a qual não ocorreu em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, não havendo, portanto, desídia a ser reconhecida por parte da autoridade dita coatora.

4.
Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não consta dos autos informações acerca do exame da matéria pelo Magistrado de 1º Grau, tampouco comprovação de

real vulnerabilidade do paciente, razão pela qual a análise do pleito nesta instância superior importaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a questões não fora enfrentada pelo Magistrado
a quo
.

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 19 e encerrado às 14h00 do dia 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Matheus de Oliveira Reis
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Medida Cautelar n.º 0007476-60.2018.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente foi preso em 20.12.2019, na Cidade de Novo Gama-GO, por força de decreto de prisão preventiva exarado pela autoridade dita coatora, em 20.12.2018, acolhendo representação da autoridade policial da Comarca de Redenção, em face do suposto cometimento dos crimes capitulados nos arts. 16 e 14 da Lei nº 10.826/03 e arts. 286, 287 e 288 do CPB.

Relata o impetrante que
“consta na peça investigatória (anexo) que o delegado de policia civil no dia 15/06/2018 teve conhecimento de que estava sendo veiculo em um grupo de whatsapp dois vídeos em que membros de uma associação criminosa trafegavam em motocicletas portando armas de fogo, de diversos calibres, se dominando do “comando vermelho”. Que, em um dos vídeos estes supostos membros passam em frente ao fórum da cidade de Redenção/Pá, numa legitima afronta ao poder judiciário e na tentativa de intimidar seus membros. Segundo a autoridade policial, nos vídeos fica claro que os autores estão incitando a pratica de crimes, pois além de portarem armas de fogo, ainda picharam o prédio, e elevam a categoria de Deus á suposta organização criminosa denominada comando vermelho. ”CV”, como também, fizeram apologia a dois traficantes da cidade de Belém /Pá, após as diligencias as autoridades policias poderão identificar e qualificar três dos seus supostos membros, quais sejam, DANIEL LOPES DOS SANTOS, BRUNO ALVES SANTOS E MATHEUS DE OLIVEIRA REIS. “

Informa o patrono do paciente que, no dia 04.02.2020, pugnou pela revogação da antedita custódia, a qual foi indeferida pela autoridade coatora, sob a justificativa de garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do requerente, ante a ausência de fundamentação da supramencionada decisão, uma vez que inexiste dos autos qualquer fato concreto a demonstrar que a soltura do paciente enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Afirma, ainda, que o constrangimento ilegal estende-se
há mais de 90 (noventa) dias
, o que demonstra urgência de pronta tutela jurisdicional que restabeleça o padrão da legalidade, ao reconhecer ao paciente o direito à liberdade de ir e vir.

Aduz que, em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”
, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária e a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP. Da mesma forma, a Presidência deste Tribunal de Justiça editou a Portaria nº 04/2020, determinando a suspensão de todas as audiências e sessões presenciais (1º e 2º grau), de processos que envolvem réus presos, como também adolescentes que estejam internados em conflitos com a lei, até 30 de abril de 2020.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente
, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer sejam impostas outras
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Impetrado o
writ
durante o plantão judicial ordinário, o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, então plantonista, entendeu não se tratar de hipótese a ser analisada naquele plantão, razão pela qual deixou de apreciar o pedido e determinou sua distribuição regular, sendo recebido por esta relatora em 30.03.2020.

Liminar indeferida em 30.03.2020. (ID.

2902932)

Informações prestadas em 01.04.2020.(ID. 2912676).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, pela
denegação
da ordem. (ID 2933255).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus De Oliveira Reis
, em face de ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, nos autos da Medida Cautelar n.º 0007476-60.2018.8.14.0045.

Objetiva, inicialmente, o impetrante, a
revogação da prisão preventiva
, com base na ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação, bem como no
excesso de prazo para conclusão do feito
. Por fim, s
ustenta a possiblidade do requerente responder a ação penal em liberdade, considerando o atual estado de pandemia, em decorrência da enfermidade causada pelo vírus Covid-19.

Da revogação da prisão

Na hipótese retratada, observo que, em 20.12.2019, o paciente foi preso por força de decreto prisional exarado pela autoridade dita coatora, na data de 20.06.2018, em acolhimento a representação da autoridade policial da Comarca de Redenção.

A defesa do paciente insurge-se contra a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
em 17.02.2020, na qual indeferiu o pleito de revogação da prisão, ratificando a necessidade de manutenção da segregação do paciente sob os seguintes fundamentos:

“Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão, mutatis mutandis: (...) Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição na denúncia havendo indícios de que o(s) acusado(s) é membro de facção criminosa, estando envolvido, conforme relatado na denúncia, com a suposta prática de crime de associação criminosa, homicídio de WANDERSON GOMES, porte de armas de fogo (passaram a rondar as ruas em 3 motos ostentando armas de fogo), tendo a denúncia relatado que se seria considerado o cabeça da associação criminosa, havendo vulneração concreta da ordem pública, havendo necessidade da prisão garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não há, ainda, informação nos autos de que o acusado mantém qualquer vinculação com o distrito da culpa. O acusado registra outras ações penais em curso inclusive por crimes violentos (CAC – f. 27). O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importa ressaltar que: Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (HC 373018 / MS HABEAS CORPUS 2016/0256040-7). Ademais, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 20.06.2018, o acusado só veio a ser preso na data de 20.12.2019, não havendo falar em excesso de prazo para formação da culpa. Observo que da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do acusado, razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, pelo que, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, qualificado na denúncia. DO RECAMBIAMENTO: Verifica-se por meio do ofício de nº. 480/2019-DPCR-SRAP/GAB-EXPEDIENTE que o acusado, MATHEUS DE OLIVEIRA REIS, foi preso na COMARCA DE NOVO GAMA/GO. Solicitado o recambiamento do acusado por meio do ofício de nº. 148/2020 (autos da cautelar), razão pela qual DETERMINO o IMEDIATO recambiamento do detento acima nominado, para estabelecimento penal adequado à disposição deste juízo criminal a critério da SEAP/SUSIPE. Encaminhe-se cópia da presente decisão a SEAP/SUSIPE, para que tome as providências necessárias no sentido de seja recambiado com a máxima urgência o preso MATHEUS DE OLIVEIRA REIS. Caso não haja cumprimento, OFICIE-SE à CJCI solicitando apoio quanto à efetivação do recambiamento do acusado. Oficie-se ao juízo da Comarca de Novo Gama/GO, para fins de informar acerca da presente determinação. (...)”

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão objurgada, eis que a mesma apresenta fundamentação idônea, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantir-se a ordem pública – diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, principalmente pela fundada suspeita de que este e os corréus são membros de perigosa facção criminosa no Município de Redenção/PA, estando envolvido com a suposta prática dos crimes de associação criminosa, homicídio, porte de armas de fogo, tendo a denúncia relatado que o ora paciente seria considerado o cabeça da associação criminosa, registrando outras ações penais em curso, inclusive por crimes violentos.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar a manutenção da segregação do paciente, especialmente para fins de evitar a reiteração da conduta delitiva e garantir a ordem pública naquele Município.

Assim, descabe acolher a alegada ausência de fundamentação da decisão denegatória, visto que a mesma atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida ratificada na decisão proferida em 17.02.2020
.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Do alegado excesso de prazo

Segundo consta da peça informativa, a medida cautelar foi deferida em
20.06.2018
, acolhendo representação de prisão preventiva formulada por autoridade policial da Comarca de Redenção, nos autos da
Medida Cautelar
n.º 0007476-60.2018.8.14.0045. A
denúncia fora recebida em 24.05.2019
, imputando ao paciente e dois corréus, a suposta prática dos crimes descritos nos arts. 16 e 14 da Lei nº 10.826/03 e arts. 286, 287 e 288 do CPB,
porém o requerente foi preso somente na data de 20.12.2019
, na Cidade de Novo Gama, Estado de Goiás, não constando dos autos informações acerca do recambiamento do custodiado para este Estado, apesar de já ter sido determinado pelo Magistrado

a quo
.

Assim, verifico que o tempo de custódia do paciente totaliza
pouco mais de quatro meses
,

o que, a meu ver,
não caracteriza excesso de prazo a justificar a revogação da medida extrema
, valendo ressaltar que, conforme informação extraída do Sistema Libra, o feito se encontrava com audiência designada para o
dia 17.04.2020
, a qual não ocorreu em razão da situação de pandemia pelo Covid-19, não havendo qualquer desídia a ser reconhecida por parte da autoridade dita coatora.

Da alegada vulnerabilidade do paciente frente à situação de pandemia.

Por fim, quanto à alegada situação de pandemia em relação ao novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, saliento que não consta dos autos informação acerca da existência de pedido, quanto a matéria, perante o Juízo de origem, competente, na atual fase, para analisar primeiramente o pleito, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Por conseguinte, a análise da matéria nesta instância superior importaria em supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a questões não fora enfrentada pelo Magistrado
a quo
.

Ademais, cabe salientar que não consta dos autos qualquer documento a comprovar que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19, bem como que se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade, a justificar o exame da matéria, de ofício, por esta Relatora.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020